Tribunal: STF
Processo: ARE 1298504
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. OBRIGATORIEDADE DA IMPLANTAÇÃO. ADI Nº 4.167 DO STF. INOBSERVÂNCIA PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    Obrigatória a implementação, pelos entes federal, estaduais e municipais, do Piso Nacional do Magistério aos professores da educação básica a contar de 27.04.2011, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167, com efeito erga omnes e eficácia vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 102, § 2º, da CF). A atualização dos valores do piso está prevista no parágrafo único do art. 5º da Lei Federal nº 11.738/08 e, nos termos da Lei Federal nº 11.494/08, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) é o índice de atualização anual do Piso Nacional do Magistério. Como já assentado pela Suprema Corte, o Piso Nacional do Magistério aplica-se ao vencimento básico e não à remuneração global do servidor. No caso dos autos, verifica-se que o menor valor de referência não respeitou o valor mínimo do Piso Salarial do Magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. Portanto, demonstrado que o município réu não respeitou o valor mínimo instituído pela Lei Federal nº 11.738/08 para fixação do padrão vencimental básico da carreira do magistério, imperativa a procedência total da ação. 
    RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 206, VIII, do Texto constitucional, bem como ao artigo 60 do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a fixação do piso nacional ao vencimento percebido pelo profissional, não significa que o Estado deve implementar o piso com reflexos em toda a carreira do magistério local, mas sim respeitar que o VENCIMENTO EFETIVAMENTE PERCEBIDO pelo profissional não seja inferior àquele estabelecido como piso normativo (Lei Federal nº 11.738/2008).” (eDOC 15, p. 8).
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Ademais, ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)
    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.
    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente